Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-72.2005.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000659-72.2005.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Manoel Nunes Neto (EMBARGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), Moacir Pires Ferreira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL NUNES NETO (EMBARGADO), MANOEL NUNES NETO - CPF: 500.847.631-91 (EMBARGADO), MOACIR PIRES FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HOMICÍDIO - OMISSÃO - EXCESSO NA REAÇÃO DO ACUSADO NÃO APRECIADO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO - USO PROPORCIONAL DOS MEIOS NECESSÁRIOS CONSIGNADO - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA JULGADOS DO STJ E TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

“Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, servem para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no pronunciamento judicial embargado, impondo-se, ainda que utilizado para fins de prequestionamento, a demonstração de um desses vícios [...]”
(STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
0000659-72.2005.8.11.0027- PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:
MANUEL NUNES NETO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em segundo grau contra acordão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito NU 0000659-72.2005.8.11.0027 para
absolver sumariamente MANOEL NUNES NETO de homicídio – art. 121,
caput
, do CP – (ID 163014161).

O embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão quanto ao “
excesso na reação do acusado contra a vítima
”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 164960689).

O embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 165953172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito NU 0000659-72.2005.8.11.0014, a matéria relativa à legitima defesa de terceiro foi analisada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...]O recorrente MANUEL NUNES NETO [padrasto da vítima], no dia 1o.1.2005, por volta das 23h, efetuou 5 (cinco) disparos de arma de fogo contra
Moacir Pires Ferreira [vítima], na residência comum,
localizada na Fazenda Recanto [MT-370], Itiquira-MT
.

Os disparos de arma de fogo, que causaram a morte de Moacir Pires Ferreira [vítima]
,
foram confessados pelo recorrente, em Juízo, oportunidade na qual afirmou ter agido para defender
Viviane Atílio Aguiar [esposa da vítima], que estava sendo
“espancada”
e também sua esposa
Ruth Pires Ferreira [mãe da vítima], que foi agredida e ameaçada de morte pela vítima.

A narrativa da mãe da vítima [Ruth Pires Ferreira], na fase policial, corrobora a versão do recorrente de que os tiros foram efetuados, após varias tentativas de fazer cessar as agressões e ameaças da vítima contra sua esposa [
“iria matá-la, pois estava com sede de sangue
”].

As agressões [empurrões, puxões de cabelo, murros, enforcamento, tentativa de
“destroncar”
o pescoço] contra
Viviane Atílio Aguiar, com 15 (quinze) à época do fato [1o.1.2005], foram descritas por ela, na Delegacia de Polícia, oportunidade em que destacou que o motivo da discussão foi pelo fato de ter se negado a praticar sexo em grupo, pois a vítima [seu esposo] queria obrigá-la a manter conjunção carnal com outro homem, na casa dele [identificado apenas como “encarregado”].

A assertiva de legítima defesa encontra suporte, ainda, nos testemunhos de
Geovani Aparecido Barbosa Santos [cunhado da vítima] e
Ana Cláudia Pires Ferreira [irmã da vítima], em ambas a sfases da persecução penal, os quais revelaram que a vítima Moacir Pires Ferreira haviado sido preso por ter matado sua primeira esposa [com várias facadas], sendo que, depois de solto, teria esfaqueado o pai e, naquela dia, estava
“endiabrado”,
ameaçava matar todos no local, inclusive agrediu sua mãe
Ruth Pires Ferreira, quando ela
tentou socorrer
Viviane Atílio Aguiar [esposa da vítima].

Essas testemunhas [Geovani Aparecido Barbosa Santos e
Ana Cláudia Pires Ferreira] ressaltaram, em Juízo, terem acreditado que, naquela ocasião, a vítima poderia cocretizar suas ameaças de morte, em razão do seu histórico de crime contra a vida e lesões em face do genitor.

Atente-se que
os tiros foram desferidos no momento em que todos no local estavam desesperados com a possibilidade da vítima matar sua esposa Viviane Atílio Aguiar e/ou outras pessoas no local, a demonstrar que o recorrente usou o meio necessário e disponível na ocasião para repelir a injusta agressão atual de terceiro.

Sobre o uso proporcional dos meios necessários,
‘para extrair-se o conceito de moderação na legítima defesa, é imprescindível ater-se ao homem e às circunstâncias que o rodeiam”
. Isso porque, afigura-se ‘
inexigível, em termos humanos, na legítima defesa, reação proporcionalmente milimétrica à agressão
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 5a. Ed. São Paulo: Atlas, 2005. pg. 250). Indiscutível, portanto, que age em legítima de terceiro, o agente que vendo uma
‘mulher agarrada e agredida por um desordeiro no interior da residência, contra ele desfecha tiros, matando-o’
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 3a. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. pg. 227).

Em situações semelhantes, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu:

‘Nos procedimentos de competência do Tribunal Popular, ainda na fase de pronúncia, a absolvição do réu baseada no reconhecimento da legítima defesa (CPP, art. 415, IV) é possível diante da prova da existência de injusta agressão por parte das vítimas.’
(RSE NU 0001064-48.2013.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -13.9.2018)

‘É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.’
(RSE NU 1021475-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.2.2022)

Portanto, reconhece-se que o fato imputado ao recorrente foi praticado em legítima defesa, tendo repelido injusta agressão atual contra terceiro, a ensejar a sua absolvição sumária (CPP, art. 415, IV).”
(ID 159805691)

Sobre a reação do recorrente em relação à vítima [uso proporcional dos meios necessários], no julgamento, foi destacado que
“para extrair-se o conceito de moderação na legítima defesa, é imprescindível ater-se ao homem e às circunstâncias que o rodeiam”
. Isso porque, afigura-se
“inexigível, em termos humanos, na legítima defesa, reação proporcionalmente milimétrica à agressão”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 5a. Ed. São Paulo: Atlas, 2005. pg. 250). Indiscutível, portanto, que age em legítima de terceiro, o agente que vendo uma
“mulher agarrada e agredida por um desordeiro no interior da residência, contra ele desfecha tiros, matando-o”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 3a. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. pg. 227).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Nesse quadro, não se evidencia omissão a ser sanada.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023